Tribunal: TJDFT
Processo: 0717365-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS – DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – RESPONSABILIDADE – INTERMEDIADORA E COMPANHIA AÉREA. RETENÇÃO DE 10% E DA COMISSÃO PELA INTERMEDIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que a recorrente, como plataforma de venda de passagens aéreas, enquadra-se no art. 3o do referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art. 2o do mesmo diploma legal.
2. A responsabilidade da agência de viagem e da companhia aérea, em relação à rescisão do contrato pedida pelo consumidor, é solidária uma vez que aquela também compõe a cadeia de consumo, pois viabiliza, por intermédio de sua plataforma digital, a celebração do negócio. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. A cobrança de multa para o caso de desistência de viagem pelo consumidor é lícita, mas o valor não pode ser exorbitante, sob pena de violar o art. 51, IV, do CDC. Em regra, utiliza-se o percentual de 5% estabelecido no art. 740 do Código Civil, antes de iniciada a viagem. No entanto, quando o passageiro cancela a viagem em prazo exíguo, dificultando a revenda dos bilhetes aéreos, a jurisprudência tem admitido a retenção de valor superior. Nesse sentido, processo de minha relatoria: Acórdão 1167892, 07064983320188070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019.
4. No caso em análise, os autores adquiriram bilhetes aéreos de Brasília para Cuiabá no valor de R$ 891,68, ida para 15/08/2019 (ID Num. 25371201) e volta para 19/08/2019 (ID Num. 25371208). A autora tentou cancelar em 07/08/2019, sem sucesso, tendo em vista que o valor a ser pago para o cancelamento era superior ao valor pago na compra da passagem, consoante informações do próprio site (ID Num. 25371201). A sentença determinou a retenção de 10% a título de multa, devendo ser ressarcido R$ 802,51.
5. A retenção de 100% pela empresa é exorbitante, violando o art. 51, IV, do CDC. Por conseguinte, não há se falar em prejuízo da companhia aérea porque o próprio sistema inviabilizou o cancelamento da compra e consequente revenda dos bilhetes aéreos. Por outro lado, como o pedido de cancelamento foi feito com pequena antecedência, cerca de uma semana antes do voo, acertada a sentença ao determinar a retenção de 10%. Contudo, consta como taxa remuneratória da intermediação da compra pela Max Milhas o valor de R$ 89,16 (ID Num. 25371201 e 25371208), que também é devido, além do percentual de 10% de retenção.
6. Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para agregar à retenção o valor de R$ 89,16 referente à comissão pela intermediação, sendo devida a restituição de R$ 713,35.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença, devendo o valor de R$ 713,35 (setecentos e treze reais e trinta e cinco centavos) ser restituído aos autores, com correção monetária do desembolso e juros de 1% ao mês da citação.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.